Tribunal: TJDFT
Processo: 0020454-57.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0020454-57.2013.8.07.0007 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RODRIGO SAMPAIO COSTA, RAIMUNDO DA CRUZ COSTA D E S P A C H O Considerando o teor da petição de id 31704723 e estando o feito sobrestado ante a decisão desta Relatoria em id 23186030, até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074), promova-se a baixa dos autos à instância de origem para exame da postulação do primeiro apelado (RODRIGO SAMPAIO COSTA). Publique-se. Oportunamente, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator